Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO DA INICIAL. BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA DESCONTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia reside em definir se o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.
2. A demanda posta em juízo, a parte autora aponta suposta falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão da apontada existência de valor a menor na conta individual do PASEP do requerente.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em apreciação ao Tema Repetitivo 1150, fixou a seguinte tese relacionada à legitimidade do Banco do Brasil S/A e à prescrição, em demandas envolvendo o PASEP, verbis: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ‘ad causam’ para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
4. Deu-se provimento ao recurso.